Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700742-06.2023.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO APELADO: ANTONIO MARTINS DA COSTA FILHO, MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA, RAPHAEL DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando a natureza da lide e a possibilidade de autocomposição entre as partes, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC Brasília. Publique-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator